Tribunal: STF
Processo: Rcl 76188
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por MRV Engenharia e Participações S.A. em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011130-63.2018.5.15.0082.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que o Juízo reclamado, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF nos julgamentos da ADPF 324, da ADI 5.625 e da ADC 48. 



    Defende que, diante do contrato de prestação de serviços de corretagem, não há que se falar em relação de emprego.



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigos 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    Não é novidade que o Supremo Tribunal Federal tem chamado a atenção diuturnamente para os entraves impostos pela Justiça do Trabalho à liberdade de organização produtiva dos cidadãos.



    Como reflexo desse posicionamento temos uma uma enxurrada diária de reclamações ajuizadas perante essa Corte, as quais, em sua grande maioria, são julgadas procedentes. O que se observa é que a justiça trabalhista tem se negado reiteradamente a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Apenas para que tenhamos a devida dimensão da problemática, aponto que, segundo dados extraídos do portal Corte Aberta, entre 1º1.2024 e 30.9.2024, foram distribuídas mais de 7.360 reclamações a todos os Ministros da Corte, das quais 4.440 reclamações foram classificadas pelos sistemas internos deste Tribunal nas categorias "Direito do Trabalho" e "Direito Processual Civil e do Trabalho". Em 9.10.2024, tramitavam 3.663 reclamações nesta Suprema Corte, sendo certo que 2.223 reclamações possuíam a mesma classificação. Não precisamos de métodos estatísticos elaborados ou de grandes matemáticos para chegarmos à conclusão de que parcela significativa das reclamações que tramitam nesta Corte envolvem a seara trabalhista.



    Com efeito, no período compreendido entre 1º.8.2024 e 30.9.2024, foram apreciadas por ambas as Turmas mais de 180 reclamações e mais de 570 reclamações com decisões monocráticas, que tinham por objeto decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor medida, negavam a liberdade de organização produtiva. No primeiro semestre deste ano (1º.2.2024 a 1º.7.2024), foram julgadas colegiadamente mais de 460 reclamações com o mesmo objeto. Em termos de decisões monocráticas, nesse mesmo período, foram proferidas mais de 1.280 por todos os integrantes da Corte.



    Os números assustam! Eles servem para demonstrar que essa quantidade infindável de reclamações sobre os mesmos temas trabalhistas têm dificultado o adequado exercício das funções constitucionais atribuídas a esta Corte. Tudo isso fruto de uma renitência da Justiça do Trabalho em dar efetivo cumprimento às deliberações desta Corte. 



    Cuida-se de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas significativas.



    Se a própria Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Diante desse cenário, tendo em vista o reconhecimento da licitude de outras formas de organização do trabalho assentada no julgamento da ADPF 324, a jurisprudência dominante desta Corte tem se firmado no sentido de que a formalização de contrato por pessoas jurídicas para prestação de serviços inerentes à atividade fim da empresa contratante (“pejotização”) não configura fraude a justificar o reconhecimento da relação de emprego.



    Todavia, após longa reflexão sobre a matéria, entendo que a discussão merece novo encaminhamento. 



    Cumpre registrar que, na grande maioria dos casos que tem chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil.



    Ressalto que em diversas oportunidades o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Sem prejuízo de que, se acaso reconhecido algum vício apto a ensejar a anulação do contratos, os autos sejam remetidos à justiça especializada para decidir acerca de eventuais efeitos trabalhistas.



    No ponto, podemos citar inicialmente a ADC 48, na qual declarou-se a constitucionalidade da Lei 11.442/2017 que (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. Confira-se a ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2020)



    Diante do reconhecimento da natureza civil/comercial do contrato, esta Corte firmou orientação no sentido de que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que eventualmente se discuta a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024 – grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido. (Rcl 55.159-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2022 – grifo nosso)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transportador autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Reclamação ajuizada com fundamento em ofensa a decisão proferida no âmbito de controle de constitucionalidade (ADC 48). Reclamação julgada procedente, com determinação de remessa imediata dos autos à Justiça comum. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Deferida a gratuidade de justiça. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 53.627-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2024 – grifo nosso)



    Ainda sobre a matéria, cito o Tema 550 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 606.003, no qual o Tribunal assentou a tese de que “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. Confira-se a ementa:



    “Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. (RE 606.003, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14.10.2020)



    Como visto, mais uma vez o STF reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar as causas que envolvem contratação de natureza civil. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2024 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.206-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2024)



    Vale ainda mencionar julgado recente desta Segunda Turma, no qual discutia-se a existência de vínculo de emprego entre advogado associado e escritório de advocacia. Na ocasião, a Turma reconheceu a natureza civil da relação, de modo que a competência para julgar eventuais abusos perpetrados na relação contratual seria da Justiça Comum:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 60.118-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024)



    Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, entendo que as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça Comum e, caso seja verificada qualquer nulidade no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas 



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    No caso dos autos, Carlos Fernando Pereira ajuizou reclamação trabalhista em face da MRV Engenharia e Participações S.A., buscando o reconhecimento de vínculo empregatício, no período de 15.10.2014 a 2.3.2018, com os consectários legais (eDOC 4, p. 1-21).



    O Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista, reconhecendo o vínculo empregatício (eDOC 4, p. 96-114). Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve o reconhecimento do vínculo de emprego, nos seguintes termos:



    “I - RECURSO DA RECLAMADA



    1 - Vínculo empregatício



    Tecendo considerações acerca do ônus da prova, bate-se a reclamada contra o reconhecimento do liame empregatício. Aduz que o autor assinou Termo de Credenciamento desde o início, por meio do qual teve ciência de que prestaria serviços de corretagem de forma autônoma, ‘com total liberdade junto a terceiros, inexistindo qualquer vínculo empregatício com a reclamada.’



    Pois bem.



    A prestação de serviços, por si só, não se revela suficiente à caracterização do vínculo laboral, sendo imprescindível a conjugação dos elementos estabelecidos em lei, quais sejam: pessoalidade no desempenho das atividades, subordinação jurídica, trabalho não eventual e onerosidade.



    Ausente qualquer dos requisitos, desconfigurada estará a relação de vínculo celetista, sendo o grau de subordinação na execução das tarefas a linha divisória entre a relação de emprego e o trabalho autônomo.



    No caso em exame, em face dos termos da defesa, competia à reclamada comprovar a prestação de serviços autônomos, fato modificativo do direito pleiteado, nos termos dos arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, encargo do qual entendo que não se desincumbiu. Vejamos.



    Há presunção favorável ao reclamante em relação ao vínculo empregatício, uma vez que a reclamada possui como objeto social, dentre outros, ‘a incorporação, construção e comercialização de imóveis próprios ou de terceiros’, conforme se infere de seu contrato social, e, atuando como corretor de imóveis, o reclamante se ativou em atividade ligadas à atividade-fim da ré, portanto.



    Ainda, a Lei 6.530/78, que regulamentou a profissão de corretor de imóveis, exige como requisito legal para o exercício desta atividade a inscrição junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI, conforme art. 1º:  



    ’Art 1º O exercício da profissão de Corretor de Imóveis, em todo o território nacional somente será permitido:



    I - ao possuidor do título de Técnico em Transações Imobiliárias, inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da jurisdição; ou



    II - ao Corretor de Imóveis inscrito nos termos daLei nº 4.116, de 27 de agosto de 1962,desde que requeira a revalidação da sua inscrição.’ 



    Ocorre que o reclamante não possuía inscrição no CRECI como corretor de imóveis no início da contratação (fato esse que era de conhecimento da reclamada), o que veio a ocorrer mais de dois anos após o início do labor.



    Desse modo, como o reclamante não preenchia os requisitos legais para atuar como corretor, não poderia ser contratado como tal pela reclamada.



    Não bastasse, a prova oral produzida socorre a tese autoral, pois evidencia o preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento do vínculo empregatício (art. 2º e 3º da CLT). Confira-se:  



    ’Que era estipulado uma meta de duas a três vendas por meses; Que era cobrada a meta, que a depoente mesmo ficou três meses sem vender e por isso foi descredenciada; Que havia reuniões e treinamentos; que o gerente passava orientações de como atender clientes; (...) Que havia um gerente na loja e sempre que saía do plantão informava o gerente que estava deixando o local por um período; que ainda que o assunto fosse particular informava ao gerente; que se tivesse algum problema com a venda tinha que resolver com o gerente; que o gerente da MRV passava as condições da venda e financiamento que não podia negociar a comissão; Que eram exclusivos MRV não podendo fazer venda de outras empresas Ou Empreendimentos; Que não podia mandar outro corretor em seu lugar para trabalhar na MRV; (...) Que tinha escala de trabalho, feita pelo gerente; que a escala de trabalho não implicava da desnecessidade de ir ao plantão; que a escala era para o atendimento da porta mas tinha serviços internos a serem feitos, como atendimento de clientes que já estavam com documentação em andamento; que a depoente nunca faltou o trabalho mas sabe que se tivesse que faltar tinha que justificar ao gerente; Que quem tinha chave da loja era o gerente e ele ficava o tempo todo na loja; Que também visitam o cliente e que normalmente essas visitas de capitação externas são direcionadas pelo gerente; Que o comparecimento às reuniões era obrigatório e a depoente nunca faltou’ (testemunha do autor - grifos acrescidos)  



    O testigo patronal acrescentou que o corretor manifesta o interesse em trabalhar em determinada loja e a escala é organizada entre os corretores que se apresentaram para o trabalho.



    Sopesando o conjunto dos elementos probatórios dos autos, infere-se que os corretores atuavam com subordinação (vide o estabelecimento de metas, o recebimento de ordens pelo gerente, a obrigatoriedade no comparecimento às reuniões), pessoalidade (eis que a escala era montada e não podiam se fazer substituir), além de incontroversas habitualidade e onerosidade.



    Registro que o fato de trabalhar com veículo próprio não descaracteriza a subordinação havida, pois o reclamante estava submetido a um superior dentro da empresa; tinha escalas e metas a cumprir; participava de plantão, utilizava camiseta com logotipo da reclamada e também tinha acesso ao sistema da empresa ré.



    Vale, ainda, observar que a exclusividade empregatícia não é necessária para o reconhecimento da relação de emprego, ou seja, o trabalhador pode ter outras atividades, desde que exista compatibilidade de horários, sem descaracterização do vínculo mantido com cada um deles.



    Nesse contexto, não há como acolher a tese defendida pela reclamada, pois, além da impossibilidade de o reclamante atuar como corretor de imóveis, ante a ausência de registro no CRECI, a prova oral demonstrou que a prestação de serviços não ocorreu na condição de autônomo, mas, sim, na forma dos artigos 2º e 3º, da CLT.



    Logo, a manutenção da decisão originária, pelo reconhecimento do vínculo, é medida que se impõe.” (eDOC 5, p. 3-5)



    Em seguida, foi interposto recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, encontrando-se pendente de apreciação, pelo Tribunal Superior do Trabalho, o agravo de instrumento em recurso de revista.



    Extrai-se dos autos, portanto, que a autoridade reclamada, não obstante a existência de contrato de prestação de serviços de corretagem firmado entre as partes (eDOC 4, p. 28-35), reconheceu o vínculo de emprego entre elas.



    Entretanto, antes da discussão acerca da existência de eventuais direitos trabalhistas, é necessária a análise prévia da regularidade do contrato civil, que, conforme já amplamente demonstrado acima, compete à Justiça Comum. 



    Ressalto ainda que, caso verificado qualquer vício no negócio jurídico, a Justiça Comum deve fazer a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, a quem compete apreciar as questões atinentes à seara trabalhista.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Comunique-se. Publique-se



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente